Tribunal: STJ
Processo: 5016575-93.2023.4.02.5110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964234 - RJ(2025/0219139-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL
ADVOGADOS
: DEVAIR DE SOUZA LIMA JUNIOR - DF034157
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
AGRAVADO
: OSIAS DO CARMO ARAUJO
ADVOGADO
: HUGO CORTINES LAXE - RJ150038
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXAME DA OAB. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. AUSÊNCIA.
. QUESTÃO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMA E
TEMA 485/STF
SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DA
. ERRO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA 126/STJ
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Precedentes.
2. A alegação de impossibilidade de controle judicial sobre os critérios de banca de
concurso com base no
constitui fundamentação constitucional
Tema 485/STF
autônoma e suficiente que desafia o recurso extraordinário, não interposto no caso, o
que atrai o óbice da
.
Súmula 126/STJ
3. Para alterar as conclusões do Tribunal de origem, quanto ao erro administrativo na
atribuição da nota ao participante do exame da OAB, seria imprescindível o reexame
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
na esteira da
.
Súmula 7/STJ
4. Nos termos dos arts. 1.029, §1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência, com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional, exige devida comprovação e
c
demonstração analítica do dissídio, além de conformidade com os requisitos de
conhecimento do apelo excepcional pela alínea
. Precedente.
a
5. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56529525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 29185dc3-e85c-4dab-9ba0-29bddc947bcf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 29185dc3-e85c-4dab-9ba0-29bddc947bcf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964234 - RJ(2025/0219139-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL
ADVOGADOS
: DEVAIR DE SOUZA LIMA JUNIOR - DF034157
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
AGRAVADO
: OSIAS DO CARMO ARAUJO
ADVOGADO
: HUGO CORTINES LAXE - RJ150038
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXAME DA OAB. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. AUSÊNCIA.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMA E
TEMA 485/STF.
SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DA
ERRO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA 126/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Precedentes.
2. A alegação de impossibilidade de controle judicial sobre os critérios de banca de
concurso com base no
constitui fundamentação constitucional
Tema 485/STF
autônoma e suficiente que desafia o recurso extraordinário, não interposto no caso, o
que atrai o óbice da Súmula 126/STJ.
3. Para alterar as conclusões do Tribunal de origem, quanto ao erro administrativo na
atribuição da nota ao participante do exame da OAB, seria imprescindível o reexame
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
na esteira da Súmula 7/STJ.
4. Nos termos dos arts. 1.029, §1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência, com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional, exige devida comprovação e
c
demonstração analítica do dissídio, além de conformidade com os requisitos de
conhecimento do apelo excepcional pela alínea
. Precedente.
a
5. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: 566bef36-053f-4df8-a27d-089ec4573a23

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -CFOAB contra
a decisão desta Relatoria que conheceu do agravo, para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que o recurso especial foi
apresentado com base no artigo 105, III, da Constituição Federal e reúne plenas
condições de conhecimento e provimento. Alega nulidade do acórdão de origem por
negativa de prestação jurisdicional e menciona contrariedade aos artigos 489, II e § 1o,
e 1.022, II, do CPC, além de violação aos artigos 8o, 44 e 58 da
ante a
Lei 8.906/94
autonomia normativa da instituição na seleção de seus inscritos. A peça invoca o
a
e precedentes deste Superior Tribunal de Justiça,
Tema 485/STF,
Súmula 473/STF
como o AgRg no
e o AgInt no RMS
para sustentar a
REsp 1133058/SC
50.878/RJ,
legalidade do ato administrativo baseado na autotutela (fl. 574 - 597).
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto

presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado (fl. 561 - 567).
De início, cuida-se de apelação em mandado de segurança julgada pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região em aresto (fl. 388 - 392) assim ementado:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE
SEGURANÇA. EXAME DE ORDEM. DIREITO DO CANDIDATO À
RETIFICAÇÃO DE NOTA APÓS DEFERIMENTO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM
CONCURSOS PÚBLICOS. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE
Documento eletrônico VDA55698820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: 566bef36-053f-4df8-a27d-089ec4573a23

MANIFESTA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA
NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra sentença
proferida nos autos do mandado de segurança, que concedeu a
segurança para garantir o direito do impetrante à retificação da nota da
prova prático-profissional do 37o Exame de Ordem Unificado, fixando a
nota final em 6,30 após a alteração de pontuações específicas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verifica-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em
concurso público, especificamente no Exame de Ordem, quando
demonstrada flagrante ilegalidade na atribuição de notas após a
interposição de recurso administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
possuem entendimento consolidado de que a intervenção do Judiciário
em concursos públicos é limitada, cabendo apenas em casos de
ilegalidade manifesta ou descumprimento das normas editalícias.
3.2. No caso em tela, foi constatado erro na somatória das notas do
impetrante após o deferimento de seu recurso administrativo, o que
configurou a flagrante ilegalidade, justificando a atuação judicial.
3.3. Precedentes relevantes citados: STJ, RMS
e STF, RE
28.204/MG
632.853/CE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Apelação e remessa necessária desprovidas, mantendo-se a
sentença que garantiu o direito do impetrante à retificação de sua nota e
sua consequente aprovação no Exame de Ordem.
4.2. Tese: Admite-se a intervenção judicial em concursos públicos,
inclusive no Exame de Ordem, em casos excepcionais de ilegalidade
manifesta na atribuição de notas.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fl. 431 – 437) com a seguinte
ementa:
Documento eletrônico VDA55698820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: 566bef36-053f-4df8-a27d-089ec4573a23

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA LIDE. DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Os embargos de declaração são admitidos nos casos de omissão,
contradição, obscuridade e erro material, tendo por objetivo esclarecer,
complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais.
2. Não há vícios, vez que o julgado analisou as questões necessárias
ao julgamento do recurso, de forma clara e coerente.
3. O voto aborda de maneira pormenorizada a discussão envolvendo a
presente demanda, entendendo, com base na jurisprudência dos
Tribunais Superiores, por negar provimento ao recurso e à remessa
necessária, confirmando a sentença. No ponto, em relação à
intervenção do Poder Judiciário no caso, veja-se que o voto esclarecer
que " estamos diante de uma situação que autoriza a intervenção do
Poder Judiciário, na medida em que a controvérsia não diz respeito à
revisão de critérios fixados por banca examinadora no tocante à
correção de questões, e, tampouco, à fixação de critérios de avaliação.
A insurgência do impetrante, ora apelado, é objetiva, isso porque diz
respeito ao somatório das notas após o deferimento de recurso junto à
banca examinadora do Exame de Ordem, o qual se mostrou
equivocado, portanto, passível de correção pelo Poder Judiciário", de
modo que inexiste qualquer omissão a ser sanada.
4. O Julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos suscitados
pela parte, senão aqueles que poderiam, em tese, infirmar a conclusão
adotada na decisão (art. 489, IV, do
.
CPC/2015)
5. A simples afirmação de se tratar de embargos de declaração com
propósito de prequestionamento não é suficiente para embasar o
recurso, sendo necessário se subsuma a inconformidade integrativa a
uma das hipóteses do
do CPC, e não a mera pretensão de ver
art. 1022
emitido pronunciamento jurisdicional sobre argumentos ou dispositivos
legais outros.
6. A embargante pretende suscitar a rediscussão do mérito da lide, o
que é incabível no âmbito de embargos de declaração. A divergência
subjetiva da parte, resultante de sua própria interpretação jurídica, não
justifica a utilização dos embargos declaratórios
7. Embargos de declaração desprovidos.
Documento eletrônico VDA55698820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: 566bef36-053f-4df8-a27d-089ec4573a23

Nesse cenário, como destacado anteriormente, verifica-se que a Corte de
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência, "não há violação do
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
art. 489
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n.
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
" (AgInt no
relator
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp n. 2.417.452/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Então, o recurso especial não observou o Tema 339/STF: O
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
.
alegações ou provas
Por sua vez, o acordão recorrido expressamente invocou como razão de
decidir o Tema 485/STF:
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para
reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção
utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
A questão, portanto, assumiu natureza de controvérsia constitucional
autônoma e suficiente e foi levantada no apelo extremo dirigido a este Superior
Tribunal de Justiça, sem notícia de recurso extraordinário, circunstância que atrai a
Documento eletrônico VDA55698820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: 566bef36-053f-4df8-a27d-089ec4573a23

“É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
Súmula 126/STJ:
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles sufi ciente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Além disso, a decisão terminativa agravada também destacou que o
Tribunal levou em conta a comprovação do erro na atribuição final das notas do
impetrante após o deferimento de recurso administrativo, concluindo que a situação
autorizava a intervenção do Poder Judiciário e, para reformar esse entendimento seria
necessário o reexame da matéria fático-probatória vedado na Súmula 7 do STJ.
Por sua vez, a par da deficiência pela alínea
do permissivo constitucional
a
resultar em prejuízo
da via pela alínea
(AgInt no
relator
per si
c
AREsp 1.372.011/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
), o recurso especial pela
30/8
divergência tampouco cumpriu o conjunto de exigências próprias, como realçado na
decisão recorrida: necessidade não apenas de comprovação do dissídio por meio da
juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos em confronto ou citação da
fonte em repositório oficial; e cotejo analítico entre os julgados, sendo insuficiente a
mera transcrição de ementas ou mesmo a íntegra do voto, sem a identificação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos em liça.
Assim, com acerto, desta Relatoria conheceu do agravo, conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo
o mérito do acórdão de origem.
Então, aplicável a tese vinculante deste Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1306:
1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é
permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão
anterior, documento
parecer como razões de decidir, enfrente,
e/ou
ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o
julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada
uma das alegações ou provas.
2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do
parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é
Documento eletrônico VDA55698820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: 566bef36-053f-4df8-a27d-089ec4573a23

admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: 566bef36-053f-4df8-a27d-089ec4573a23

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.234 / RJ
Número Registro: 2025/0219139-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50165759320234025110
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL
ADVOGADOS : DEVAIR DE SOUZA LIMA JUNIOR - DF034157
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
AGRAVADO
: OSIAS DO CARMO ARAUJO
ADVOGADO
: HUGO CORTINES LAXE - RJ150038
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - EXAME DA ORDEM OAB
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL
ADVOGADOS : DEVAIR DE SOUZA LIMA JUNIOR - DF034157
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
AGRAVADO
: OSIAS DO CARMO ARAUJO
ADVOGADO
: HUGO CORTINES LAXE - RJ150038
Documento eletrônico VDA56500811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:43
Código de Controle do Documento: 70c8a1fc-bbbd-4281-874a-b5af5ab42237

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:43
Código de Controle do Documento: 70c8a1fc-bbbd-4281-874a-b5af5ab42237